Tribunal: TJBA
Processo: 0567336-19.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567336-19.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: ROQUE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDGARD PALMEIRA PATTAS

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVADA A AVERBAÇÃO E O CRÉDITO DO VALOR NÃO SOLICITADO. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. NÃO AFASTADA. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBE DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS PARA AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Empréstimo consignado alegadamente não contratado.

II. Questão em discussão:
Se a regularidade da contratação restou comprovada; Se a alegação de fraude foi afastada. Se configurados os danos morais e materiais, ou se é cabível a redução dos danos morais, juros de mora a contar da data do arbitramento, devolução simples dos valores descontados e autorização para compensação.

III. Razões de decidir:
Diante da negativa de contratação sustentada pelo Autor Apelado, caberia ao Réu Apelante comprovar a validade e autenticidade da assinatura aposta no contrato que apresentou como lícito e regular, o que não fez, visto que, a prova pericial grafotécnica que lhe cabia não foi produzida porque não pagou os honorários do perito e não disponibilizou a via original do contrato objeto da análise.

Com isso, não se desincumbiu do seu ônus, fazendo presumir verdadeiras as alegações autorais, assim, nulo o contrato, inexigíveis os débitos dele oriundos, abusivas tais cobranças/descontos, que se ocorridas, caracterizado o dano moral indenizável, já fixado em valor condizente com o caso concreto e o material restituível.

Juros, correção monetária e forma de restituição mantidos nos termos da sentença em observância ao princípio da congruência e da vedação a reforma em prejuízo.

Necessária a reforma parcial da sentença para determinar/autorizar a /compensação do valor creditado indevidamente na conta do autor, para evitar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte,
apenas para autorizar a compensação de valores quando do pagamento das indenizações.

.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0567336-19.2018.8.05.0001
, em que figuram como Apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como Apelado ROQUE PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça